Tribunal: CARF
Processo: 13899.000587/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000587/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.184 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
BENGT HANS SANDELL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA - CARNÊ LEÃO.
Não restando comprovado erro na declaração sobre valores recebidos no
exterior e declarados como carnê leão, correta a glosa efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 5 a 9, foi efetuado o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 0211, no valor de R$
6.436,06, acrescido de multa de mora e dos juros de mora, relativos ao ano-calendário
2008, exercício 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000587/2010-11
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.184 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000587/2010-11

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 7, o lançamento é
decorrente da glosa do valor de R$ 6.436,06, indevidamente deduzido a titulo de carnê-
leão, correspondente à diferença entre o valor declarado (R$ 6.436,06) e os valores
efetivamente recolhidos com o código de receita 0190 (R$ 0,00), conforme informações
constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2,
alegando, em síntese, que é aposentado também na Suécia, com quem o Brasil tem
acordo para evitar a dupla tributação; que ao preencher sua declaração do ano-
calendário 2008 declarou rendimentos recebidos do exterior e informou, indevidamente,
o imposto pago no exterior na coluna do carnê-leão, quando deveria ter informado-o no
campo “imposto pago no exterior”, o que limitaria a compensação do mesmo ao
imposto apurado sobre esses rendimentos.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) existência de acordo de reciprocidade para evitar a dupla tributação de
rendimentos recebidos no exterior, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida onde o contribuinte alega ter informado
equivocadamente os valores de imposto de renda recebidos no exterior como sendo a titulo de
carnê-leão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
O contribuinte alega que informou, indevidamente, o imposto de renda pago no exterior
como sendo carnê-leão, porém, não apresenta documento algum para comprovar tal
alegação.
A mera alegação de que o valor glosado refere-se a imposto pago no exterior e como tal
deveria ser tratado, desacompanhada de documentos comprobatórios não pode ser
considerada.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.184 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000587/2010-11

que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
Registre-se que o contribuinte teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no
70.235/72, de contestar os dados apurados pela Autoridade Fiscal, fundamentando sua
defesa com os elementos de prova suficientes e necessários para comprovar que o valor
compensado a título de carnê-leão refere-se ao imposto de renda pago no exterior, no
entanto, não o fez.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Dessa forma, há que ser mantida a glosa de compensação indevida de carnê-leão, no
valor de R$ 6.436,06, por falta de comprovação.
Conclusão
Por todo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
É como voto.
Florianópolis – SC, 9 de junho de 2014.
Marlete Marchi – Relatora (assinado digitalmente)
Em que pesem os argumentos e documentos anexados em seu recurso, entendo
que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar de forma clara suas alegações.
Apenas par exemplificar, de acordo com a planilha anexada aos autos, a soma dos
valores ditos pelo recorrente como impostos pagos no exterior chega ao montante de
R$11.309,79 enquanto os valores declarados supostamente como equivocados à título de carnê
leão e glosados na autuação foi de R$ 6.436,06.
Desta forma entendo não caber razão ao recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 149
DF CARF MF
Original